Tribunal: TJES
Processo: 5001951-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001951-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILVANA MURUCCI DAMASCENO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. ERRO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
O
acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno interposto por Silvana Murucci Damasceno, contra decisão monocrática que havia sido favorável ao SICOOB Sul Serrano.
2.
No entanto, apesar de a fundamentação do voto ter sido contrária à pretensão da agravante Silvana Murucci Damasceno, constou, na parte dispositiva do voto, “recurso provido.”. Assim, flagrante o erro material.
3.
Erro material sanado.
4.
Embargos acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001951-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A
AGRAVADO: SILVANA MURUCCI DAMASCENO

Advogados do(a) AGRAVADO: FAGNER DA ROCHA ROSA - ES12690-A, FLAVIA NEVES DE SOUZA - ES21754-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno interposto por Silvana Murucci Damasceno, contra decisão monocrática que havia sido favorável ao SICOOB Sul Serrano.

No entanto, apesar de a fundamentação do voto ter sido contrária à pretensão da agravante Silvana Murucci Damasceno, constou, na parte dispositiva do voto, “recurso provido.”. Assim, flagrante o erro material.

Diante de tais razões, conheço e
acolho
os embargos declaratórios, para sanar o erro material apontado, alterando o dispositivo do acórdão do ID 4625931 e, consequentemente, fazer constar
“recurso conhecido e não provido.”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)